Tribunal: STF
Processo: ADI 2333
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2019-10-10

Ementa:
SERVIDORES – CARGOS – ESCOLARIDADE. Surge constitucional ato normativo que, sem versar ascensão funcional, estabelece exigência de escolaridade para transposição de classes, prevendo transformação, ante similitude entre a função extinta e aquela que a substituiu.



    INCONSTITUCIONALIDADE – INTERPRETRAÇÃO – DISTINÇÃO. A inconstitucionalidade é definida considerada a norma em si mesma, sendo impróprio, a partir da capacidade intuitiva no campo da interpretação, concluir no sentido da pecha, presumindo não o normal, mas o extraordinário.